Tribunal: TJMT
Processo: 1007145-09.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007145-09.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM MARQUES DOS REIS - CPF: 078.288.881-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA DO BANCO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – DESCONTOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação quando o contrato é expresso quanto ao produto contratado, cujas letras estão em posição de destaque.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em abusividade.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), em razão da comprovação da contratação e da legalidade dos descontos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE:

I-

Do pedido da Requerente, ante a comprovada utilização dos serviços oferecidos, e, via de consequência, o indeferimento da indenização por danos morais e materiais;

II-

Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95; e

III-

Por fim, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que solicitou empréstimo consignado junto ao banco, porém, de forma ardilosa era realizado o lançamento em seu holerite como se fosse saque de cartão de crédito para que o banco se beneficiasse com juros e encargos.

Alega que vem sofrendo abusos, já que não desbloqueou o cartão de crédito e nunca o utilizou para fazer compras.

Aduz que em momento algum nega a adesão ao contrato, discutindo tão somente a modalidade em que foi feito o empréstimo, já que a dívida se tornou infindável. Não tendo havido negativa de contratação, nem qualquer modificação da verdade dos fatos, argumenta que não há que se falar em litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que seja declarada nula a cobrança, posto que já houve quitação da dívida, sendo a promovida condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Requereu, ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega o promovente na inicial que já realizou a contratação de diversos empréstimos junto ao banco promovido mediante desconto diretamente em sua folha de pagamento, bem como que no ano de 2009 recebeu uma correspondência com cartão de crédito, oportunidade em que entrou em contato com o banco e foi informado pela atendente que o banco enviava um cartão para todos os clientes que faziam empréstimo. Aduz que nem mesmo realizou o desbloqueio do referido cartão.

Analisando o seu holerite, veio a perceber que os descontos vinham sendo realizados sob a rubrica de empréstimo consignado e cartão de credito consignado, atestando que se trata de “atitude ardilosa do banco que o tempo todo vinha enganando seu cliente”, posto que já pagou mais do que o dobro do que o valor recebido a título de empréstimo. Alega que entrou em contato com o banco em abril/2019 para solicitar o cancelamento dos descontos, juntando protocolo na inicial.

Pois bem.

Nota-se que a insurgência do consumidor é quanto à cobrança por meio de cartão de crédito, pois alega que não realizou o desbloqueio e não concorda com a ocorrência dos descontos. Alega que foi ludibriado pelo banco.

Portanto, não nega o consumidor que tenha realizado contratação, se insurgindo tão somente com relação ao cartão de crédito, já que alega que não realizou o desbloqueio.

A própria parte promovente confessa a contratação, porém alega que nunca teve interesse na utilização de cartão de crédito, o que não corresponde com as provas dos autos, pois o contrato juntado em contestação se trata de contrato de cartão de crédito com previsão do desconto mínimo em folha de pagamento.

Como se vê através dos documentos anexados com a contestação, o banco promovido trouxe aos autos “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”, devidamente assinado pelo promovente, acompanhado do documento pessoal (RG) apresentado por este no momento da contratação, além de faturas e comprovantes de TED, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os descontos realizados.

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas.

A parte promovida, ora Recorrida, esclareceu na contestação que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preenchido proposta que foi avaliada e aprovada pelo banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação, sobretudo porque fora fornecido documento pessoal, comprovante de endereço e, ainda, comprovante de renda.

Assim, não persiste a alegação feita pelo promovente de que houve abuso na conduta do banco, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Ressalto que ante a devida apresentação do contrato demonstrando a contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito, não há que se falar em cancelamento dos descontos até a quitação integral dos valores recebidos.

Com relação ao valor descontado na folha de pagamento do promovente, o banco justifica que caso “o cliente faça pagamentos parciais da fatura, além do mínimo que é descontado em folha, por evidente que a amortização será mais rápida. Em contrapartida, se houver novas utilizações em saques e/ou compras, ocorrerá a novação da dívida, com a necessária alteração do prazo para quitação.”. Tal alegação justifica os valores descontados, já que após a assinatura do contrato o promovente realizou novos saques e empréstimos, conforme comprovam as faturas e comprovantes de TED juntados em contestação.

Entretanto, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pois não houve alteração de tese ou da verdade dos fatos. Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Com efeito, verifico que o promovente confessou a contratação desde a inicial, suscitando a existência de abusividade nas cobranças, não havendo mudança de tese por parte do promovente, dessa forma, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021